Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-63.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. LEI DISTRITAL N° 514/1993. OBSERVÂNCIA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Inexiste omissão no acórdão a respeito do ponto que foi objeto de questionamento pela recorrente apenas em sede de embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.